Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702233-85.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI DE MACEDO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se as apeladas para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao ID no 19240693, págs. 1-7. Após, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO